Tribunal: TJDFT
Processo: 0727443-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727443-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE SOUZA DOS REMEDIOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Simone de Souza dos Remédios contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0730831-44.2025.8.07.0001, ato em que a Instância de Origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/autora. Compulsando os autos de origem, constata-se que o Juízo a quo extinguiu o processo, por reconhecer a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, nos termos do nos termos dos artigos 76, §1o, inciso I, e 485, inciso IV, o que faço na forma do permissivo estatuído no § 3o do mesmo citado artigo do Código de Processo Civil. Observo que, além da questão da gratuidade de justiça indeferida, e objeto do presente recurso, também foi determinada a autora regularizar a representação processual, o que, infelizmente, não foi atendido, razão de ser da extinção do processo de origem. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois o recurso se monstra manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator